Tribunal: STF
Processo: RE 1539520
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruna Thais da Silva Cesarino e outros interpõem, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 67) conta acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 63):



    Mandado de segurança coletivo. Execução individual extinta por ilegitimidade ativa. Falta de filiação à associação impetrante. Desistência da ação pela exequente Sônia Regina Domingues, descabida depois da sentença, por isso admitida como desistência do recurso, sem necessidade de concordância da parte contrária, Código de Processo Civil, artigos 998 e 999, sendo, pois, homologada. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Falta de filiação. Porque não contempladas pelo título judicial, as apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Homologada a desistência do recurso manifestada por Sônia Regina Domingues e não provido o recurso em relação às demais exequentes, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, dado que não foi atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade.



    Sustentam que aquele pronunciamento viola preceitos constitucionais, ao haver declarado a ilegitimidade dos recorrentes para promoverem a execução de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo.



    Asseveram que as “as recorrentes foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (eDoc 67, fl. 17).



    Pontuam, também, que “não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva”. (eDoc 67, fl. 17)



    Considerado o Tema n. 1.119 da repercussão geral, o acordão foi submetido a juízo de retratação, que restou refutado, conforme se extrai da seguinte ementa (eDoc 92):  



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevante as razões sociais.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (destaquei).



    Percebe-se, assim, que a orientação da Corte se inclina pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado em mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa, o que denota a divergência da conclusão externada pelo Tribunal de origem com a tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral.



    Desse modo, conclui-se, no caso, que o título judicial transitado em julgado não aproveita somente àqueles associados que constam da peça inaugural do mandado de segurança. Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes (RE 1.440.580, ministro Luís Roberto Barroso; RE 1.452.679, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 



    4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    (RE 1.476.244 AgR, da minha relatoria, DJe de 11 de fevereiro de 2025)



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.514.947 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de outubro de 2024)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecer a legitimidade das recorrentes para a execução do título judicial e, assim o fazendo, determinar o regular proseguimento da correspondente ação.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente